Tribunal: TJBA
Processo: 0001063-03.1996.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001063-03.1996.8.05.0126 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: NAPOLEAO OLIVEIRA COSTA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, DA LEI N.º 6.830/1980. TEMA 566/STJ. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia, contra decisão monocrática que negou provimento a recurso manejado em face de sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, da Lei n.º 6.830/1980. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, a paralisação do feito decorreu de inércia do exequente ou de falhas atribuíveis exclusivamente ao aparelho judiciário, aptas a afastar a prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/1980. 4. A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação acerca da prescrição não acarreta nulidade da sentença quando inexistente demonstração de prejuízo concreto, nos termos da orientação firmada pelo STJ. 5. O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, da Lei de Execuções Fiscais inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de requerimento expresso ou de decisão judicial específica. 6. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, cujo transcurso autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme as teses fixadas no Tema 566 do STJ. 7. A Súmula 106, do STJ é inaplicável quando configurada a inércia da Fazenda Pública no acompanhamento e impulsionamento da execução fiscal, não podendo o credor se beneficiar da própria desídia. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O prazo de suspensão e o prazo prescricional previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/1980 iniciam-se automaticamente com a ciência da Fazenda acerca da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor. 2. A morosidade do Poder Judiciário não afasta a prescrição intercorrente quando evidenciada a inércia do exequente no impulsionamento do feito. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 6.830/1980, art. 40 e §§ 1º a 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 566); STJ, AgRg no Ag nº 1.420.551/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 29.04.2019; TJBA, AgInt nº 8000744-20.2015.8.05.0032.1, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, pub. 19.02.2024; TJBA, ApCiv nº 0001510-06.2010.8.05.0027, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, pub. 14.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 0001063-03.1996.8.05.0126, em que figura como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado NAPOLEÃO OLIVEIRA COSTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator